Tribunal: CARF
Processo: 10380.017167/2001-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.017167/2001-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.534 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
TECNICA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II
e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento
de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para formalização e cobrança de crédito
tributário referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
O lançamento teve origem na Auditoria Interna da Declaração de Contribuições e
Tributos Federais – DCTF, referente ao primeiro Trimestre de 1997, na qual foi constatada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.017167/2001-25
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.534 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017167/2001-25

suposta falta de recolhimento de pagamento principal ou pagamento principal, ou inexato, com o
referido enquadramento legal, além da aplicação de multa vinculada e juros de mora.
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.4-27)
alegando vício formal do auto de infração por violação aos princípios da cientificidade e da
legalidade, além do vício formal por falta de assinatura da autoridade fiscalizatória no auto de
infração, insubsistência da alegação de falta de processo judicial não comprovado, bem como
haveria direito ao crédito de PIS. Por fim, alega a improcedência do lançamento da multa de
ofício por força do disposto no art. 63 da lei no 9.430/96
A Terceira Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão no 08-10.193, em 15 de fevereiro
de 2007 (fls. 95-112), deferindo parcialmente a manifestação de inconformidade para exonerar a
multa de ofício, em virtude da retroatividade benigna, nos termos do relatório, nos demais
pontos, manteve o lançamento tributário.
A recorrente tomou ciência da decisão em 23/04/2007, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 127-136), em 21/05/2007, no qual alega, em síntese, que o lançamento tributário
não poderia ter acontecido uma vez que a matéria é objeto de demanda judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Conforme mostrado no relatório, trata-se de Auto de Infração lavrado para
formalização e cobrança de crédito tributário referente a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social.
O recurso voluntário alega que haveria impossibilidade de lançamento do crédito
objeto de demanda judicial em face da aplicação do art. 62 do Decreto- Lei 70.235/72, uma vez
que durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança do tributo não
será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela decisão,
relativamente, à matéria sobre que versar a ordem da suspensão.
No entanto, tal argumento não deve prosperar.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN).
Em síntese, o que se suspende não é o crédito tributário, mas a sua exigibilidade.
E, desde que a Fazenda Pública não adote medidas coercitivas para exigir do sujeito passivo o
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.534 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017167/2001-25

cumprimento da obrigação tributária, é possível a sua constituição por meio da lavratura de auto
de infração.

Ademais, o lançamento em análise não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
passivo, servindo, em contrapartida, para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência. E, como já mencionado neste voto, com o trânsito em julgado da ação
judicial, o montante depositado será objeto de levantamento pelo depositante ou conversão em
renda da União, a depender do resultado favorável ou desfavorável ao contribuinte.

Em suma, ao presente caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, está correto o lançamento de ofício e deve ser mantida a decisão de
primeira instância que o confirmou.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 143
DF CARF MF
Original